Tribunal: TCU
Processo: 003.767/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4295/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.767/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adria Otilia Oliveira Moreira (XXX.643.322-XX); Donaciana Nazare da Silva (XXX.500.322-XX); Edna Gomes Barros de Moraes (XXX.734.102-XX); Ingrid Valeria Santos da Silva (XXX.643.192-XX); Joao Barbosa da Silva (XXX.925.162-XX); Karolem da Cruz Silva Brandao Barbosa (XXX.357.212-XX); Liete da Cruz e Silva Brandao (XXX.077.662-XX); Maria Helena Ribeiro da Silva (XXX.012.122-XX); Mikaela Mayara Ferreira da Silva (XXX.681.552-XX); Rafael Brenno Ferreira da Silva (XXX.634.192-XX); Vitoria da Cruz Silva Brandao (XXX.357.192-XX); Williara Damasceno da Silva (XXX.719.892-XX); Willoow da Cruz Silva Brandao (XXX.357.202-XX) 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.